Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRENTENSÃO EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM ACÓRDÃO EXARADO EM AÇÃO COLETIVA. ABONO CONCEDIDO AOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Evidenciado que, os questionamentos suscitados pelo exequente, em Embargos de Declaração, referem-se a matéria examinadas adequadamente na r. sentença recorrida, não há como ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional em virtude do não acolhimento do referido recurso.

2. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1121138/RS, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

4. Verificado que, entre a data do último ato processual praticado no Cumprimento de Sentença Coletivo e a data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual, não houve transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, mostra-se impositiva a rejeição da prescrição da pretensão executiva.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença cassada.